Tribunal: STF
Processo: ARE 1531202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Administrativo. Concurso Público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária – classe III. Autor que, aprovado para a realização do exame de aptidão física, apresenta atestado constando erro material referente ao nome do órgão do certame. Impedimento do candidato de realização do aludido teste em razão do descumprimento das normas editalícias. Documento que indica a natureza do exame – atestado para aptidão física –, que foi redigido em data posterior à da prova objetiva, em papel timbrado, por médico devidamente registrado do Conselho Regional de Medicina, conforme previsto no item 3.5 do edital. Autor que estava apto a realizar o mencionado exame. Incorreção sobre o destinatário da declaração que constitui mero erro material e, como tal, incapaz de levar à eliminação do candidato. Recurso provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, inciso II; e 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, diferentemente da fundamentação da sentença, constato que o autor, de fato, trouxe aos autos tanto o atestado recusado (fls. 221), como também o novo (fls. 220), bem como os requisitos previstos no edital, produzindo, assim, provas necessárias a comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.



    Dessa forma, cinge-se a controvérsia a apurar se o erro material no atestado médico, relativo ao nome do órgão da administração realizadora do certame, representa violação relevante às regras previstas no edital do concurso público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária ou se, por outro lado, a conduta da banca examinadora configura excesso de formalismo.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, é certo que o autor, diferentemente do que sustenta o apelado, compareceu no dia exato determinado pelo Edital para a realização do exame de aptidão física, sendo tal fato comprovado pelo novo atestado que foi proferido no mesmo dia do exame, ou seja, em 30/09/2015 (fls. 220).



    Pois bem, conforme regra editalícia (anexo I – fls. 92/93), deveria o atestado médico declarar “a fim de comprovar junto à Fundação Escola de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro – FESP e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária” que o autor “está em pleno gozo de saúde física e mental para ser submetido a todos os testes exigidos no Exame de Aptidão Física, descriminados no Edital do Concurso Público para o cargo de Inspetor de Segurança Penitenciária – 3ª”



    No entanto, nota-se que o atestado médico recusado pela Administração (fls. 221) foi direcionado, de forma equivocada, à “Fundação Centro Estatal de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores – CEPREJ”, embora conste que o candidato “está em pleno gozo de sua saúde física e mental, para ser submetido a todos os testes exigidos na Prova de Capacidade Física, descriminados no Edital do Concurso Público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária”.



    Ressalta-se, ademais, que respectivo documento indica a natureza do exame – atestado para aptidão física –, foi proferido em data posterior à da prova objetiva, em papel timbrado, por médico devidamente registrado do Conselho Regional de Medicina, cumprindo, assim, todos os demais requisitos do edital, previstos no item 3.5 (fls. 90).



    Portanto, restou demonstrado que, de fato, o autor estava apto a realizar o mencionado exame, sendo, no caso concreto, a informação correta relativa ao órgão de destino – embora expressamente prevista no edital – meramente secundária, o que não deveria ser capaz de excluir o autor do aludido certame.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente